Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADES. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
1. Na regra geral do sistema estático de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito que fundamenta o pedido deduzido em juízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. Diante da alegação de que houve o adimplemento de mensalidade mediante renegociação de dívida, é preciso que a quitação seja devidamente comprovada, com todos os meios de prova que possibilitem aferir, com segurança, o cumprimento da obrigação alegado.
3. Indemonstrado o pagamento, não há como dar por quitada a dívida.
4. Apelo não provido.